Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO A MENOR. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DESPROPORCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.

2. Não é dialético o apelo que, ao atacar determinado capítulo da decisão recorrida, traz fundamentos genéricos incapazes de infirmar a conclusão sentencial. Apelação parcialmente conhecida.

3. O Imposto sobre Serviço - ISS no Distrito Federal sujeita-se, como regra, ao lançamento por homologação, conforme regra o art. 67, inciso I, do Decreto n. 25.508/05. Nessa modalidade de lançamento, e considerando que houve declaração a menor com pagamento pelo contribuinte, não incide o prazo decadencial do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, mas sim o do art. 150, §4o, que prevê o fato gerador como termo inicial. Decadência parcialmente verificada.

4. A prova pericial concluiu que nos lançamentos efetivados não se calculou devidamente o tributo devido, verificando-se um excesso de cerca de mil vezes. Diante disso, impõe-se a anulação do auto de infração.

5. Não se pode impor ao contribuinte a causa de demanda judicial quando o ente público calcula o tributo administrativamente de forma manifestamente excessiva. Os ônus de sucumbência, conforme o art. 85, caput, do CPC, são devidos pelo derrotado. Apelação desprovida.

6. Diante do elevado valor da causa (mais de 6 mil salários mínimos), deve-se observar os parâmetros previstos no art. 85, §3o, incisos I, II e III, do CPC. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Honorários advocatícios minorados em sede de remessa necessária.